Tribunal: TJPA
Processo: 0371384-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0371384-94.2016.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DE HOTÉIS E RESTAURANTES DOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E ANANINDEUA

APELADO: ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO AUTORAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS EM QUARTOS DE HOTEL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, § 3º, DA LEI Nº 9.610/98. CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Sindicato de Hotéis e Restaurantes dos Municípios de Belém e Ananindeua contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a cobrança de direitos autorais pelo ECAD sobre a disponibilização de rádio e TV em quartos de hotéis. O agravante sustenta que tais espaços possuem natureza privativa, não se enquadrando como locais de frequência coletiva sujeitos à cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a cobrança de direitos autorais pelo ECAD em quartos de hotéis para transmissão de obras musicais e audiovisuais, conforme interpretação do art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/98, e se a contratação de TV por assinatura configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1066, firma o entendimento de que a disponibilização de equipamentos em quartos de hotéis caracteriza exibição pública, permitindo a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, independentemente da individualidade do uso.

A contratação de TV por assinatura não exclui a obrigação de pagamento de direitos autorais pelo empreendimento hoteleiro, pois a cobrança decorre da exibição pública das obras protegidas, inexistindo bis in idem.

O art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/98 classifica hotéis como locais de frequência coletiva para fins de cobrança de direitos autorais, não sendo afastada essa qualificação pelo caráter privativo do quarto.

O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, razão pela qual se mantém o entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A disponibilização de equipamentos em quartos de hotéis para transmissão de obras audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, ainda que haja contratação de serviços de TV por assinatura, sem configuração de bis in idem."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.610/98, art. 68, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1066 (REsp 1.873.611/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº
: 0371384-94.2016.8.14.0301

Classe
: Agravo Interno em Apelação

Agravante:
Sindicato de Hotéis E Restaurantes Dos Municípios De Belém e Ananindeua

Agravada:
Ecad - Escritório Central De Arrecadação e Distribuição

Relatora
: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
SINDICATO DE HOTÉIS E RESTAURANTES DOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E ANANINDEUA
contra
ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
, visando à
reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo agravante, mantendo a cobrança de direitos autorais em razão da disponibilização de equipamentos de transmissão de áudio e vídeo nos quartos de hotéis
.

Cuidam os autos de APELAÇÃO interposta pelo
SINDICATO DE HOTÉIS E RESTAURANTES DOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E ANANINDEUA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo sindicado apelante em desfavor de
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
, ora apelado.

Em breve retrospecto, o SINDICATO propôs a AÇÃO CIVIL PÚBLICA de
ID 18349373 - Pág. 2
com o objetivo de determinar a abstenção da cobrança de direitos autorais sobre as unidades habitacionais de hotéis e restaurantes situados nos municípios de Belém e Ananindeua, associados ao sindicato autor. O SINDICATO sustenta que o ECAD aplica indevidamente a cobrança de direitos autorais com base na Lei nº 9.610/98, ao classificar quartos de hotéis como locais de frequência coletiva, quando estes seriam, na realidade, de frequência individual, com a maioria já possuindo serviços de TV por assinatura; desse modo, requer a abstenção da cobrança, defendendo que a disponibilização de meios de transmissão em unidades individuais não configura ambiente coletivo sujeito a direitos autorais.

Em sua contestação
(ID 18349386 - Pág. 5)
o ECAD defende a improcedência do pedido do autor e argumenta que a cobrança de direitos autorais é devida pela mera disponibilização de equipamentos de rádio e TV, mesmo em quartos de hotéis. Alega, ainda, a legitimidade de sua atuação com base em decisões do STJ, que ratificam a cobrança de direitos autorais em ambientes hoteleiros, independentemente de serem quartos individuais ou espaços comuns, contanto que esses ambientes façam uso de obras musicais ou audiovisuais. Assim defende que a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.

Sobreveio a sentença de
ID 18349576
que concluiu pela improcedência do pedido do SINDICATO, ao observar o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que valida a cobrança de direitos autorais pelo ECAD em quartos de hotéis e motéis, bem como em restaurantes, desde que transmitam obras musicais ou audiovisuais, mesmo por meio de TV por assinatura, não configurando bis in idem. Com base no art. 68, §3º, da Lei nº 9.610/98, reconheceu-se que esses locais são considerados de frequência coletiva para fins de cobrança, independentemente de lucro direto na exibição, e assim, sujeitos ao recolhimento de direitos autorais, afastando-se a alegação de má-fé na atuação da ré.

Inconformado, o SINDICATO requerente interpôs recurso de Apelação
(ID 18349578)
em que sustenta que os quartos dos estabelecimentos de seus associados possuem caráter privativo e são destinadas ao uso individual, conforme definições da Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771/08), sendo indevida a equiparação com locais de frequência coletiva, como previsto no art. 68 da Lei nº 9.610/98. Alega que, por não haver execução pública de obras audiovisuais nas unidades privadas, tampouco sonorização ambiental ou exibição pública, inexiste fato gerador que justifique a cobrança autoral. O apelante argumenta que considerar quartos de hotéis como locais de frequência coletiva violaria o princípio da razoabilidade e configuraria bis in idem, uma vez que a taxa de direitos autorais já incide sobre a transmissão de sinal paga às operadoras de TV a cabo.

O ECAD apresentou Contrarrazões no
ID 18349588
reiterando seus argumentos acerca da legalidade da cobrança de direitos autorais pela disponibilização de rádio e TV em quartos de hotéis, fundamentando-se na Lei nº 9.610/98 e na jurisprudência do STJ, que reconhece esses ambientes como locais de frequência coletiva para tal finalidade. Argumenta que a Lei Geral do Turismo não modifica essa caracterização e que a cobrança é legítima, mesmo com TV por assinatura, pois abrange a execução pública de obras protegidas, requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Manifestação do Ministério Público no
ID 20041783
, pronunciando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação.

No Id 22658621 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

Ementa
: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS EM QUARTOS DE HOTEL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, § 3º, DA LEI Nº 9.610/98. CONTRATAÇÃO DE TV POR ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato de Hotéis e Restaurantes dos Municípios de Belém e Ananindeua, objetivando a abstenção da cobrança de direitos autorais pelo ECAD sobre a disponibilização de rádio e TV em quartos de hotéis. Alega o sindicato recorrente que os quartos possuem natureza privativa, não caracterizando locais de frequência coletiva sujeitos à cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança de direitos autorais em quartos de hotéis para transmissão de obras musicais e audiovisuais, à luz do art. 68, § 3º, da Lei nº 9.610/98, e se a contratação de TV por assinatura configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1066, firmou o entendimento de que a disponibilização de equipamentos em quartos de hotéis permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, mesmo com a contratação de TV por assinatura, considerando tais ambientes como de frequência coletiva.

4. A jurisprudência do STJ reitera que a contratação de TV por assinatura é independente da cobrança autoral pela exibição pública de obras protegidas, não configurando dupla cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "A disponibilização de equipamentos em quartos de hotéis para transmissão de obras audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, mesmo com a contratação de serviços de TV por assinatura, sem configuração de bis in idem."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/98, art. 68, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1066 (REsp 1.873.611/SP)
.

Agravo Interno de SINDICATO DE HOTÉIS E RESTAURANTES DOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E ANANINDEUA, no Id 23551504.

Assevera a parte agravante, os seguintes pontos:

2. PRELIMINARES

A) Intimações

O agravante requer que as publicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome de seu advogado,
Daniel Rodrigues Cruz (OAB/PA 12.915)
, sob pena de nulidade, com fundamento no artigo
272, § 5º, do CPC
.

B) Tempestividade

O agravante sustenta que o Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal de
15 dias
, conforme artigo
1.070 do CPC
e artigo
289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

C) Cabimento

Alega que o Agravo Interno é cabível, pois foi interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, nos termos do artigo
1.021 do CPC
.

3. FUNDAMENTOS DO RECURSO

A) Inadequada Aplicação da Legislação e Jurisprudência

O agravante argumenta que a decisão monocrática
não aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial sobre a cobrança de direitos autorais em hotéis
.

Alega que a
Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98, art. 68, § 3º)
prevê a cobrança de direitos autorais apenas para
locais de frequência coletiva
, o que não se aplicaria a quartos de hotéis, pois estes são de
uso exclusivo do hóspede
.

Destaca que a
Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771/08, art. 23)
define os meios de hospedagem como
unidades de frequência individual
, reforçando que os quartos de hotéis não são ambientes de execução pública de música.

Cita precedentes jurisprudenciais que
afastam a cobrança de direitos autorais em quartos de hotéis
, sustentando que a decisão agravada desconsiderou tais entendimentos.

B) Inexistência de Execução Pública

O agravante reitera que
não há sonorização ambiental ou exibição pública de conteúdos protegidos por direitos autorais nos quartos de hotéis
, visto que
o uso da TV é facultativo e individualizado
pelo hóspede.

C) Bis in Idem na Cobrança de Direitos Autorais

Alega que,
nos casos em que há contratação de serviço de TV por assinatura, os direitos autorais já são pagos pelas operadoras
, tornando indevida uma nova cobrança por parte do ECAD.

4. PEDIDO

Diante do exposto, o agravante requer:

O provimento do Agravo Interno
, reformando-se a decisão monocrática e julgando
procedente a apelação
para reconhecer a
inexistência de obrigação de pagamento de direitos autorais ao ECAD
nos casos em questão;

2.
Caso não haja reconsideração
, que o recurso seja submetido à apreciação da
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
para julgamento colegiado.

Contrarrazões no Id 24244604

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Reginaelena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A controvérsia circunscreve-se à legitimidade da cobrança de direitos autorais por parte do ECAD em relação à transmissão de obras musicais e audiovisuais em quartos de hotéis e motéis, a partir da interpretação do art. 68, §3º, da Lei n.º 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). Dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

Pois bem, como acima relatado, o apelante sustenta que os quartos de hotéis constituem espaços de uso privado, não se qualificando como locais de frequência coletiva, argumento embasado na natureza individualizada do uso das unidades habitacionais. Alegam ainda que a contratação de serviços de TV por assinatura tornaria indevida a cobrança adicional de direitos autorais, configurando dupla cobrança.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob o rito de recursos repetitivos o Tema 1066, consolidou o entendimento de que a disponibilização de equipamentos em quartos de hotel, motel e estabelecimentos afins para a transmissão de obras protegidas permite a cobrança de direitos autorais pelo ECAD. Destaco o teor da tese firmada:

Tema 1066 - STJ
: 1. A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD. 2. A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem.

Esse entendimento foi reiterado em precedentes como o REsp 1.873.611/SP, em que se reconheceu que a mera disponibilização de equipamentos nos quartos de hotel caracteriza exibição pública, sendo devidos os direitos autorais independentemente da contratação de serviços de TV por assinatura, afastando, assim, a alegação de dupla cobrança. Neste sentido, colaciono:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL E DE REPARAÇÃO DE DANOS. ECAD. DIREITOS AUTORAIS. APARELHOS (RÁDIO E TELEVISÃO) EM QUARTOS DE HOTEL, MOTEL E AFINS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. LEIS N. 9.610/1998 E 11.771/2008. COMPATIBILIDADE. TV POR ASSINATURA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PEDIDOS PROCEDENTES. OMISSÕES INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TABELA DE VALORES FIXADOS PELO ECAD. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DE 10% INDEVIDA. TUTELA INIBITÓRIA.
1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins
.
2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD." b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto
a) Ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais. b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência . c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. d) As importâncias efetivamente devidas deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os valores constantes de tabelas elaboradas pelo ECAD. Precedentes. e) Os juros de mora e a correção monetária deverão incidir desde a data em que cometida a infração ao direito autoral, quando passou a ser devido o respectivo pagamento. f) A multa moratória de 10% (dez por cento) não é devida por ausência de previsão legal, conforme orientação do que decidiu o STJ. g) Nos termos do art. 497 do CPC/2015 e do art. 105 da Lei n. 9.610/1998, é cabível a concessão de tutela inibitória para que seja imediatamente suspensa a disponibilização aos hóspedes dos equipamentos (rádio e tv) destinados à transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, arbitrada multa diária para o caso de descumprimento. Tal suspensão perdurará enquanto não emitida pelo ECAD a necessária autorização. 4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na inicial. (STJ - REsp: 1873611 SP 2020/0043207-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2021 RSTJ vol. 261 p. 564) (destaque acrescentado).

As demais Cortes de Justiça, em consonância com a jurisprudência do STJ, têm reiteradamente reconhecido a legitimidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em situações análogas, abrangendo tanto os quartos de hotéis quanto os estabelecimentos de alimentação. Transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD – RETRANSMISSÃO DE OBRA EM QUARTO DE HOTEL –POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1066 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança dos direitos autorais é legítima conforme Tema 1066 do STJ que firmou entendimento quanto à possibilidade de sua cobrança pelo ECAD em virtude de disponibilização em quarto de hotel, motel e afins, de equipamentos para transmissão de obras musicais ou audiovisuais, mesmo que haja contratação de serviços de TV por assinatura. (TJ-MS - AC: 08379082620158120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 14/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITOS AUTORAIS - ECAD – TUTELA DE URGÊNCIA – Pedido de suspensão de exibição de obras musicais, literomusicais e audiovisuais nos quartos do hotel réu até que seja providenciada a autorização junto ao ECAD – Deferimento – Inconformismo – Rejeição – Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo no sentido da legalidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD em razão da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusiciais e audiovisuais – Tema 1066 – Probabilidade do direito evidenciada – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - AI: 20024098020218260000 SP 2002409-80.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 20/05/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

Portanto, a aplicação do art. 68, §3º, da Lei n.º 9.610/98, que qualifica como locais de frequência coletiva os hotéis e motéis, fundamenta a cobrança dos direitos autorais no caso. A interpretação legislativa, corroborada pela jurisprudência, identifica tais locais como ambientes de exibição pública, visto que o caráter privado do quarto de hotel é mitigado pela sua disponibilização para o público em geral.

Deve-se considerar, assim, que a contratação de TV por assinatura para os quartos de hotéis configura um serviço distinto e antecedente, sem impacto sobre o direito de exibição pública, que é objeto da cobrança de direitos autorais. Tal distinção afasta a caracterização de bis in idem, pois o serviço de assinatura não exime o dever de retribuição pela exibição pública promovida em local de frequência coletiva.

Deste modo, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, harmoniza-se com o entendimento do STJ e, portanto, deve ser mantida em sua integralidade.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025